Tribunal: STF
Processo: Rcl 67358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial n.º 2.366.248, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente o julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A parte reclamante narra que, no processo em referência nesta reclamatória, trata-se de 



    “pedido de cumprimento definitivo de sentença, embasado no artigo 523, do Código de Processo Civil. Não foram apresentados os documentos necessários à instrução do incidente, bem como trata-se de incidente manifestamente infundado, haja vista que ainda não ocorreu o trânsito em julgado (a beneficiária/exequente postula execução definitiva de demanda não transitada em julgado). Não bastasse isso, há patente excesso de execução (não comprovou todos os valores pagos). O nobre juiz determinou a realização de perícia, a fim de verificar divergência dos cálculos.



    A beneficiária impugnou a responsabilidade pelo pagamento da verba (os honorários devem ser adimplidos pela parte que postulou a prova). Contudo, esse petitório não foi analisado, estando caracterizada a omissão do julgado, razão pela qual manejaram-se os aclaratórios anteriores, rejeitados pelo nobre Magistrado. Contra essa decisão foi extraído o Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado. Com todas as vênias de estilo, subsiste omissão/contradição em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais (prova postulada pela beneficiária e ônus quanto ao fato constitutivo do direito). 



    Diante da omissão e contradição acima alinhavada, manejaram-se os aclaratórios anteriores, rejeitados pela Corte Bandeirante. Diante da violação da legislação infraconstitucional, manejou-se o Recurso Especial, cujo seguimento foi denegado com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do NCPC.



     Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial. A ilustre e douta Dra. Relatora não conheceu do recurso, ensejando os aclaratórios anteriores. A Corte Superior novamente rejeitou os Embargos de Declaração, abrindo espaço para o Agravo Interno e novos aclaratórios, ambos desprovidos.



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, fora manejado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, desafiando a interposição do Agravo Interno (negado provimento)”(e-Doc. 1, p. 3-4).



    Sustenta que houve usurpação de competência desta Corte, pois 



    “[s]ubsiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido da beneficiária, sendo certo que matéria não analisada é plenamente capaz de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos pretéritos aclaratórios” (e-Doc. 1, p. 5).



    Defende que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o Tema 339 da repercussão geral ao caso, porquanto



    “[n]ão está em pauta fundamentação deficitária, mas sim omissão/silêncio total e pleno sobre teses que são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa. O recurso está assentado na violação direta do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expressamente positivado no malferido artigo 93, IX, da Carta Magna. 



    O texto constitucional foi, data vênia, totalmente vilipendiado pela Corte Superior. Repita-se que não se trata de fundamentação deficitária em relação ao ponto suscitado pelas reclamantes, mas sim de ausência total de fundamentação. 



    A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. Aplica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: (...)”. (e-Doc. 1, p. 7).



    Requer 



    “1- Concederem efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida; (...)



    4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte”;



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No âmbito do STJ, o agravo em recurso especial teve seu seguimento negado, pelos seguintes fundamentos:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 489, § 1º, do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 11, 95 e 524, do CPC), Súmula 7/STJ e divergência não comprovada. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 489, § 1º, do CPC) e Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (e-Doc 13, p. 29-30).



    Essa decisão foi mantida por meio do acórdão a seguir descrito:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial. 



    2. Agravo interno não provido”. (e-Doc 13, p. 108).



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça assim decidido:



    “Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



     Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-Doc 13, p. 191).



    Em sede de agravo interno, STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (e-Doc 14, p. 1).



    Verifico, assim, que STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente